Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “LUCIANO ORNELAS CHAVES – EPP” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por CARLOS ALBERTO DE SÁ em desfavor do Distrito Federal. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da ora agravante, consistente em admiti-la como assistente litisconsorcial do autor da ação originária. A interessada, ora agravante, insurgiu-se contra a decisão “a quo”, alegando, em síntese, que possui interesse jurídico na ação acima referida, uma vez que é locatária do autor e, nesta condição, tem interesse em anular os autos de infração lavrados contra o proprietário do imóvel locado. Acrescentou que “possui a posse/permissão de uso da área pública objeto do litígio, em razão de contrato administrativo firmado com o DER-DF, razão pela qual a R. Sentença a ser proferida nos autos influiria na sua esfera jurídica.”. A agravante defendeu a possibilidade de apresentar causa de pedir independente daquela apresentada pelo autor, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública (questões preliminares nos autos de origem). Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar, com destaque para o perigo na demora, consistente na necessidade de acompanhar a realização da perícia designada para o próximo dia 07/10/2019, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, “para que seja determinada a imediata suspensão da perícia deferida nos autos originários até que o presente agravo de instrumento seja julgado”. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, a fim de que seja admitida como assistente litisconsorcial. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (id 12373234). Houve julgamento do presente Agravo de Instrumento (acórdão registrado sob o Id. 15001145), pelo qual foi-lhe negado provimento. O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 15461022), os quais não foram levados a julgamento, tendo em vista que esta Relatoria negou seguimento ao Agravo de Instrumento, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem. O agravante interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, a necessidade de julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Ao final, pugnou pela reconsideração da r. decisão recorrida para que o Agravo de Instrumento tenha seu regular processamento, julgando-se os Embargos de Declaração opostos. É a síntese do necessário. Decido. Do exame dos autos tenho que se faz impositiva a reconsideração da decisão pela qual esta Relatoria negou seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que se faz necessária a integração do julgado por meio da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, notadamente em face do objeto do Agravo de Instrumento – admissão de intervenção de terceiros. Assim, reconsidero a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e determino o regular prosseguimento do recurso, com o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para fins de confecção de relatório e voto dos Embargos de Declaração. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora